Tribunal: STF
Processo: ARE 1331855
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DE LEI ESTADUAL. CDA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA (…)”. (eDOC 8, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, alíneas “a” e “b”, e 155, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se equívoco no acórdão impugnado ao elastecer indevidamente o fato gerador do imposto sobre propriedade de veículo automotor gravado com cláusula de alienação fiduciária. Argumenta-se que considerou indevidamente a parte recorrente como sujeito passivo da relação jurídica tributária. 
    Afirma-se ainda que o tribunal de origem extrapolou os limites constitucionais ao poder de tributar, uma vez que não considerou o aspecto espacial do IPVA. Sustenta-se a invalidade da Lei Estadual 14.937/03, ao argumento de que afrontou o conceito de propriedade, bem como entendeu correta a previsão da responsabilidade nela contida.
    Aduz-se que esta Corte já reconheceu a repercussão geral relativamente à incidência do IPVA no RE-RG 727.851 (tema 685). Aduz-se que o deslinde dessa discussão influenciará diretamente no entendimento sobre a responsabilidade das instituições financeiras pelo pagamento de IPVA nos contratos garantidos por alienação fiduciária de bem móvel.
    Assevera-se que o acórdão desrespeitou a regra matriz de incidência do IPVA, permitindo que a tributação incida sobre quem não tenha propriedade sobre o objeto do contrato de alienação fiduciária. 
    Argumenta-se que somente por lei complementar se pode estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como de seus fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Registra-se que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi previsto, pela primeira vez, na Constituição de Federal de 1967. Observa-se, todavia, que o Código Tributário Nacional foi editado um ano antes e, por essa razão, não há qualquer previsão sobre o IPVA no seu texto. 
    Sendo a União, ente competente para legislar sobre a matéria, silente sobre normas gerais que descrevam as características específicas do IPVA, transfere aos Estados e ao Distrito Federal a capacidade legislativa plena na espécie.
    (…)
    Sendo assim, não há dúvidas sobre a aplicabilidade da Lei Estadual no 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e dá outras providências. 
    De acordo com o artigo 40da Lei Estadual n° 14.93712003, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. 
    Não havendo dúvidas sobre a determinação do contribuinte é necessário, nesse caso, esclarecer as características da alienação fiduciária. 
    O Código Civil de 2002 disciplina, no artigo 1.361, a alienação fiduciária:
    (…)
     Assim, de acordo com o conceito civil, o credor fiduciário é o proprietário do bem, até a implementação de condição resolutiva descrita em contrato. Insta destacar que o devedor fiduciário se configura apenas como possuidor direto da coisa. 
    De acordo com o Código Civil vigente e a Lei Estadual n° 14.93712003, o contribuinte do IPVA é o credor fiduciário, proprietário do bem.
    Todavia, o artigo 51da Lei Estadual n° 14.93712003 prevê a responsabilidade solidária do devedor fiduciário.
    (…)
    Para o Direito Tributário a espécie segue os mesmos preceitos. A responsabilidade solidária ocorre quando há multiplicidade de contribuintes, cada um responsável por toda a dívida, sem haver benefício de ordem entre eles. Assim, no caso em exame, o devedor fiduciário e o credor fiduciário respondem pela dívida na sua integralidade, não havendo hierarquia entre eles. 
    Importa registrar que, no âmbito do direito tributário, a definição do sujeito passivo e, consequentemente, as hipóteses de responsabilidade solidária devem estar previstas em lei. Nesse sentido, não há qualquer impropriedade no caso fático, haja vista que a solidariedade do devedor fiduciário está expressa na lei estadual mineira”. (eDOC 8, p. 3-6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)
    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.
    Além disso, verifico que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente